Tribunal: TJDFT
Processo: 0703334-69.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. REDUÇÃO. VALOR DOS ALIMENTOS FIXADOS NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese versada nos autos consiste em examinar: a) a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça em favor do recorrente; e b) a viabilidade da redução do montante mensal dos alimentos, fixado, pelo Juízo de origem, em 30% (trinta por cento) do valor do salário mínimo em benefício do filho incapaz.
2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência financeira. 2.2. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção da própria subsistência.
3. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos.
4. No caso em deslinde foi devidamente comprovada, pelo recorrente, a afirmada situação de hipossuficiência econômica.
5. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.
6. O genitor, ora apelante, sustenta que não tem condições financeiras que permitam custear a obrigação de prestar alimentos no percentual fixado pelo Juízo singular, em razão da constituição de nova família. 6.1. Aduz, ainda, que tem suportado o pagamento das obrigações pecuniárias decorrentes de negócio jurídico de mútuo, isso sem falar em faturas de cartão de crédito e em gastos funerários relacionados ao falecimento de sua genitora.
7. É necessário destacar que a constituição de nova família, isoladamente, não consiste em motivo suficiente para a redução da obrigação alimentar, sobretudo na ausência de comprovação de alteração relevante e superveniente da capacidade financeira. 7.1. Ademais, os encargos assumidos com a obtenção de mútuo bancário, ou mesmo as despesas com o pagamento de faturas de cartão de crédito e consumo pessoal, decorrem de escolhas voluntárias e não podem ser repassados ao alimentado, notadamente no caso dos autos, em que o genitor, nos últimos anos, limitou-se a transferir valores ínfimos para o custeio das despesas do filho.
8. O réu, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão exercida pelo autor, nos termos da regra prevista no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.